Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736072-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. 3. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. A dívida atualizada ostenta o valor de R$32.832,57 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), ao passo que o executado/agravante é empregado público e recebeu, no ano-calendário 2020, o montante de R$98.205,81 (noventa e oito mil duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos), a título de rendimentos tributáveis, e de R$19.302,54 (dezenove mil trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a título de rendimentos isentos ou não tributáveis (participação nos lucros ou resultados). Anote-se que, no mesmo período, houve dedução do montante total de R$20.721,14 (vinte mil setecentos e vinte e um reais e quatorze centavos), a título de pagamentos efetuados e despesas médicas. Ainda, foi determinada nos autos de origem a penhora dos valores recebidos a título de participação de lucros e resultados e, nos autos n. 0706280-79.2021.8.07.0020, a penhora de 15% (quinze por cento) “sobre o valor total dos proventos recebidos pelo agravado, depois de deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida”, a qual ostenta o valor atualizado de R$10.876,02 (dez mil oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos) (Acórdão 1429552, 07379579020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Diante de tal quadro, o percentual determinado na decisão agravada (10%), aliado às outras constrições mencionadas, oneram demasiadamente o agravante/executado. Por conseguinte, tem-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o salário do devedor, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravada. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou o artigo 942 do Código de Processo Civil, porque, sendo o agravo de instrumento parcialmente provido, deveria ter sido aplicada obrigatoriamente a técnica de julgamento ampliado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, pois, apesar de seu salário ser impenhorável, a constrição de parte dele está a afetar sua dignidade mínima. Requer em ambos os apelos a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões a ambos os apelos, a recorrida postula nos IDs 50985777 – Pág. 7 e 50992353 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 942 do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “a técnica de ampliação de julgamento prevista no art. 942, II, § 3o, do CPC/2015 somente será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgar antecipadamente o mérito da demanda, circunstância que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige apenas às ações de conhecimento, não se aplicando ao processo de execução e, por extensão, ao cumprimento de sentença, como no caso dos autos. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.975.624/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à apontada contrariedade ao artigo 1o, inciso II, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque a turma julgadora, ao permitir a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração do executado, considerou não haver violação à dignidade e à subsistência do devedor e de sua família. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Determino que as futuras publicações dirigidas a BRUNO OLIVEIRA TORRES sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015